Tribunal: TJSP
Processo: 2058246-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Não comprovado que o paciente está atualmente acometido de tuberculose. Relatório encaminhado pela SAP, segundo o qual o paciente foi submetido a atendimento médico em

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Não comprovado que o paciente está atualmente acometido de tuberculose. Relatório encaminhado pela SAP, segundo o qual o paciente foi submetido a atendimento médico em 09/04/2020, constatando-se que ele apresentava discreta faringite, sendo prescritos remédios e concedida alta. Paciente que tem recebido os cuidados de saúde de que necessita no cárcere. Ordem denegada.